Tribunal: TJDFT
Processo: 0707046-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PROVENTOS INTEGRAIS. LEI No 8.112/1990. LAUDO PERICIAL. JUÍZO. PREVALÊNCIA. EXPERT. CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. TRANSTORNO DE PERSONALIDADE. IRRELEVÂNCIA. DEPRESSÃO E SÍNDROME DE BURNOUT. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE. HIGIDEZ DO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O servidor será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos integrais, quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável especificada em lei, e será submetido à Junta Médica Oficial que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de sua readaptação. Inteligência do Art. 186, inciso I, §§1o e 3o da Lei n. 8.112/1990.
2. O Laudo Pericial produzido em Juízo prevalece sobre o da Junta Médica Oficial, porquanto realizado por Expert nomeado pelo Juiz e sob o crivo do contraditório.
3. Além de não ter sido impugnada a nomeação do Perito no momento processual oportuno e o Conselho Federal de Medicina, bem como os Regionais, afirmarem que “para o exercício de perícia judicial não é necessário que o médico detenha uma específica especialização” (Acórdão 1142199), o Expert que realizou a perícia em Juízo possui especialização em Medicina do Trabalho, pós-graduação latu sensu na área de psiquiatria e mestrado em Ciências do Comportamento, o que revela a capacitação do profissional para atuação em perícias relacionadas à medicina do trabalho e que envolva aspecto de saúde mental para fins de apuração da capacidade do Periciando para exercer suas atividades laborais.
4. Revela-se irrelevante eventual diagnóstico de Transtorno de Personalidade da parte se não afasta o nexo de causalidade entre os demais diagnósticos principais e a sua incapacidade para o trabalho.
5. Não se trata de aposentadoria por invalidez permanente para o trabalho unicamente por ser a parte portadora de depressão.
6. Comprovada a incapacidade da parte para o desempenho das atribuições do cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal e a impossibilidade de sua readaptação na Corporação em labor compatível com a limitação sofrida em decorrência de transtornos mentais –Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave (F32.3) e Síndrome de Burnout/Esgotamento, (Z73.0) – relacionados com as atividades e experiências negativas na Polícia Civil (moléstia profissional), confirma-se a Sentença que reconhece o direito daquela à sua aposentadoria por invalidez permanente, com proventos integrais, decorrente de moléstia profissional.
7. Apelação Cível e Remessa Oficial desprovidas.